Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736518-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA ROCHA BELEM AGRAVADO: GIL ENDERSON MENEZES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZANGELA ROCHA BELEM, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0700781-18.2019.8.07.0010), em face de GIL ENDERSON MENEZES DE SOUSA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 245716208): “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR proposta por GIL E.M.D.S. em face de ELIZANGELA R.B., partes qualificadas nos autos. O exequente requereu a deflagração do cumprimento de sentença, buscando a intimação da executada para pagar o débito de R$ 31.817,25 (trinta e um mil oitocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), em 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios de execução, ID 237277395. A executada foi intimada (ID 243425070) e apresentou a impugnação de ID 242561007, na qual suscitou a ilegitimidade ativa ad causam e a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, pugnou pela compensação do débito objeto deste feito com o crédito alegadamente existente no processo de inventário 0700985-86.2024.8.07.0010. Oportunizado o contraditório, o exequente aprestou resposta à impugnação no ID 243363829, refutando os argumentos da executada. É o relatório do necessário. DECIDO. 1. Da preliminar de ilegitimidade ativa. Na presente ação de execução de alimentos, o exequente pretende cobrar crédito titularizado pelo espólio de Lucio Ribeiro de Sousa. Nos termos da sentença de ID 69893919, transitada em julgado e confirmada pelo Acórdão de ID 96971650: “Ante o exposto, resolvo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Estatuto Processual vigente e considerando a fragilidade dos recibos colacionado reputo irregulares e REJEITO as contas apresentadas pela parte ré, e reconheço que existe valor devido em favor do espólio do curatelado, condenando a parte requerida a ressarcir as quantias lançadas indevidamente sob a rubrica de: aluguel no importe de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); CEB e CAESB, nos valores de R$ 1.147,16, R$ 1.476,33; e R$ 265,05; assim como os valores lançados sob a rubrica Riachuelo, no importe de R$ 618,00, 2019; Roupas, no valor de R$ 837,10; bem como a quantia de R$ 28,50, no documento de id. 49503292 - Pág. 5,” e o valor lançado como empréstimo no importe de R$ 1.760,00, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, os quais deverão incidir a partir da data da citação.” (grifo nosso) A parte executada suscitou a ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que os valores consignados na sentença se constituem em créditos do espólio e, não, daquele que ora figura no polo ativo do presente cumprimento de sentença. Acerca da legitimidade ativa “ad causam”, defende o exequente que é um dos herdeiros do falecido Lúcio Ribeiro de Souza, conforme comprovado nos autos do processo n. 0700985-86.2024.8.07.0010. Como herdeiro, o exequente defende ter legitimidade para cobrar crédito pertencente ao espólio, nos termos do art. 778 do CPC. No presente caso, o processo de inventário n. 0700985-86.2024.8.07.0010 tramita junto a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 242562697) e o ora exequente lá figura como inventariante. Nos termos do art. 618, VII, do CPC, o inventariante tem o dever de prestar contas de sua gestão, daí exsurge a legitimidade de qualquer um dos herdeiros de exigi-las, conforme prevê o art. 550 do diploma processual civil. In casu, foi reconhecida a legitimidade do herdeiro para o ajuizamento da ação de exigir contas. Consequentemente, não há impedimento legal para que, da mesma forma, seja reconhecido o direito de – individualmente – promover o cumprimento da sentença que apurou saldo em favor do espólio. Seguindo o raciocínio, se qualquer dos sucessores possui legitimidade ad causam para propor ação de prestação de contas, impõe-se reconhecer sua legitimidade para também requerer o cumprimento da respectiva sentença. Ademais, não parece razoável exigir a inclusão dos demais herdeiros para figurarem no polo ativo do cumprimento de sentença, sobretudo em razão de a ação de exigir contas ter tramitado sem sua participação. No entanto, há que se ressalvar a impossibilidade de levantamento dos valores apurados neste cumprimento de sentença, os quais deverão ser transferidos para a conta judicial da ação de inventário n. 0700985-86.2024.8.07.0010, a qual tramita junto a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões desta Circunscrição Judiciária. Nesse sentindo, segue o entendimento deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DOS DEMAIS CREDORES. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. DESCABIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES APURADOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE SOBREPARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Reconhecida a legitimidade do herdeiro para o ajuizamento da ação de exigir contas em desfavor do inventariante, nos termos do art. 550 c/c art. 618, inciso VII, do CPC, não lhe pode suprimido o direito de – individualmente – promover o cumprimento da sentença que apurou saldo em favor de espólio. 2. Deve-se ressalvar, no entanto, a impossibilidade de levantamento dos valores apurados no cumprimento de sentença, em observância à norma disposta no art. 2.022 do Código Civil, segundo a qual ficarão “sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.”. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1425255, 0704392-59.2017.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. 2. Da prescrição. A executada suscita a ocorrência de prescrição trienal, considerando o trânsito em julgado da sentença ter se operado em 06/07/2021. O exequente, a seu turno, defende se aplicar ao presente caso a prescrição decenal. Com efeito, o prazo prescricional para a propositura da ação de exigir contas é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF e o art. 206-A do Código Civil, sendo que: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...)." No caso dos autos, o trânsito em julgado da sentença deu-se em 06/07/2021 (ID 96971658) e o pedido de inauguração do cumprimento de sentença foi apresentado em 13/03/2025 (ID 228831983). Logo, rejeito a ocorrência da prescrição. 3. Do mérito da impugnação. A executada pugna pela suspensão do presente cumprimento de sentença até a finalização do processo de inventário mencionado, ao argumento de que naqueles autos há crédito em favor da parte ora devedora e que seriam possíveis de compensação com o valor perseguido nestes autos. Contudo, não se vislumbra quaisquer das causas de prejudicialidade externa, disciplinadas no art. 313 do CPC, que amparem o pedido de suspensão deste feito. Ademais, a ação de inventário n. 0700985-86.2024.8.07.0010, já referenciada, ainda não foi sentenciada. Desse modo, sem título executivo naqueles autos sucessórios, não há o que se falar em compensação em relação ao crédito discutido nestes autos. No mais, ressalto que a compensação constitui meio indireto de pagamento, incidente quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, caso em que as duas obrigações se extinguem, até onde se compensarem (art. 368, do CC), exigindo-se que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis (art. 369, do CC), o que não é o caso dos autos. Diante disso, não estão presentes os requisitos para a compensação, já que o indicado valor não se mostra certo, líquido e vencido, bem como não foram objeto do título executivo judicial firmado nos presentes autos, pelo que INDEFIRO o pedido de compensação. No mais, ausente impugnação específica quanto aos cálculos apresentados pelo exequente na planilha de ID 233586168. Face ao exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, assevero que houve o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito, impondo-se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Intime-se o exequente para juntar a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, e para indicar bens passíveis de penhora, com vistas à satisfação de seu crédito." Em seu agravo de instrumento, a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de Justiça. Após, afirma ter a sentença, a qual deu origem ao Cumprimento de Sentença, reconhecido que o valor devido cabe ao espólio do curatelado, sendo o agravado, parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do referido Cumprimento de Sentença. Desta forma, afirma não ser o agravado titular do crédito exequendo. Em seguida, alega ter havido prescrição dos valores buscados pelo agravado, sendo o prazo prescricional de 03 anos. Ademais, afirma poder ser compensado o crédito perseguido pelo agravado com o crédito ao qual a agravante possui junto ao Processo de Inventário no 0700985-86.2024.8.07.0010, em trâmite perante a 1a Vara de Família de Santa Maria. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o curso do Cumprimento de Sentença originário, até o julgamento deste recurso; o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, extinguindo-se o Cumprimento de Sentença, sem avanço de mérito; o acolhimento da prescrição dos valores buscados pelo agravado, extinguindo-se o processo com julgamento de mérito; e; a suspensão do Cumprimento de Sentença até que seja verificada a hipótese de compensação dos créditos da agravante com os valores cobrados no Cumprimento de Sentença; e; no mérito, seja deferida a compensação dos créditos cobrados no Cumprimento de Sentença, com os créditos que a agravante detém no Processo de Inventário no 0700985-86.2024.8.07.0010; É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante requereu a gratuidade de justiça, a qual defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de obrigação de pagar proposta por GIL ENDERSON MENEZES DE SOUSA. em face da agravante, na qual, o exequente requereu a deflagração do cumprimento de sentença, buscando a intimação da executada para pagar débito de R$ 31.817,25, em 15 dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios de execução, ID 237277395. O exequente pretende cobrar crédito titularizado pelo espólio de Lucio Ribeiro de Sousa. A sentença de ID 69893919, transitada em julgado e confirmada pelo Acórdão de ID 96971650 decidiu: “Ante o exposto, resolvo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Estatuto Processual vigente e considerando a fragilidade dos recibos colacionado reputo irregulares e REJEITO as contas apresentadas pela parte ré, e reconheço que existe valor devido em favor do espólio do curatelado, condenando a parte requerida a ressarcir as quantias lançadas indevidamente sob a rubrica de: aluguel no importe de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); CEB e CAESB, nos valores de R$ 1.147,16, R$ 1.476,33; e R$ 265,05; assim como os valores lançados sob a rubrica Riachuelo, no importe de R$ 618,00, 2019; Roupas, no valor de R$ 837,10; bem como a quantia de R$ 28,50, no documento de id. 49503292 - Pág. 5,” e o valor lançado como empréstimo no importe de R$ 1.760,00, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, os quais deverão incidir a partir da data da citação.” O agravado é um dos herdeiros do falecido Lúcio Ribeiro de Souza e figura como inventariante dos autos do processo n. 0700985-86.2024.8.07.0010. Nos termos do art. 618, VII, do CPC, o inventariante tem o dever de prestar contas de sua gestão, daí exsurge a legitimidade de qualquer um dos herdeiros de exigi-las, conforme prevê o art. 550 do diploma processual civil. Se qualquer dos sucessores possui legitimidade ad causam para propor ação de prestação de contas contra o inventariante, impõe-se reconhecer sua legitimidade para também requerer o cumprimento da respectiva sentença. Além de ausência de previsão normativa, não parece razoável exigir a inclusão dos demais herdeiros para figurarem no polo ativo do cumprimento de sentença, sobretudo em razão de a ação de exigir contas ter tramitado sem sua participação. Ademais, ninguém pode ser obrigado a demandar. Daí porque não se pode compelir que os demais herdeiros figurem no polo ativo do cumprimento de sentença. Deve-se ressalvar, no entanto, a impossibilidade de levantamento dos valores apurados no cumprimento de sentença, os quais deverão ser transferidos para a conta judicial da ação de inventário n. 0700985-86.2024.8.07.0010, a qual tramita junto a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões desta Circunscrição Judiciária. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DOS DEMAIS CREDORES. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. DESCABIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES APURADOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE SOBREPARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Reconhecida a legitimidade do herdeiro para o ajuizamento da ação de exigir contas em desfavor do inventariante, nos termos do art. 550 c/c art. 618, inciso VII, do CPC, não lhe pode suprimido o direito de – individualmente – promover o cumprimento da sentença que apurou saldo em favor de espólio. 2. Deve-se ressalvar, no entanto, a impossibilidade de levantamento dos valores apurados no cumprimento de sentença, em observância à norma disposta no art. 2.022 do Código Civil, segundo a qual ficarão “sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.”. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1425255, 0704392-59.2017.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) No tocante à alegação de prescrição, de acordo com o art. 205 do Código Civil, o prazo prescricional para a propositura da ação de exigir contas é de dez anos. Confira-se: "(...) 5. O prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. Precedentes. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1967226, 0732856-67.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Na contagem do prazo da prescrição intercorrente observa-se a súmula 150, do STF e o art. 206-A do Código Civil: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...). Com efeito, o trânsito em julgado da sentença se deu em 06/07/2021 (ID 96971658) e o cumprimento de sentença foi apresentado em 13/03/2025 (ID 228831983). Logo, não houve a ocorrência da prescrição. Por fim, no tocante ao pedido de compensação não estão presentes os requisitos para a compensação, pois o valor não se mostra certo, líquido e vencido, bem como não foram objeto do título executivo judicial firmado nos presentes autos. Ou seja, a ação de inventário n. 0700985-86.2024.8.07.0010, ainda não foi sentenciada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Abra-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2025 15:10:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador